Tribunal: CARF
Processo: 10820.720185/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720185/2011-33
ACÓRDÃO
3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A reconstituição da escrita fiscal constitui atividade preparatória ao
lançamento e não se sujeita às regras decadenciais previstas no CTN.
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. FRUIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 são beneficiários da
suspensão do IPI apenas os estabelecimentos industriais, tal benefício não
se estende aos equiparados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração de fls. 114/123, com a exigência de R$ 90.881,07 a
título de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescido de R$ 47.121,83
de juros de mora calculados até janeiro de 2011 e R$ 68.160,80 de multa de
ofício, correspondente a 75% do valor do imposto. Assim, o lançamento em
questão, referente a fato gerador ocorrido em março de 2006, perfaz um crédito
tributário total de R$ 206.163,70.
Conforme consignado no Auto de Infração, a fiscalização apontou as seguintes
infrações à legislação tributária:

1.
No período de julho a dezembro de 2005, o contribuinte apropriou-
se de créditos de IPI relativos a mercadorias adquiridas para revenda, bem como
de produtos que não foram efetivamente aplicados no processo industrial
(materiais de consumo e/ou ativo imobilizado), ou que não se enquadram no
conceito de insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem).

2.
Em todas as notas fiscais de venda do produto “155 x 178 BR
Carne”, totalizando R$ 897.960,68, o contribuinte deixou de destacar o IPI,
consignando que se tratava de operação com suspensão do imposto, mediante a
expressão: “IPI suspenso nos termos da Lei no 10.637/2002”.

3.
O art. 29 da Lei no 10.637/2002 determina que a suspensão do IPI
aplica-se apenas às saídas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem efetuadas por estabelecimento industrial fabricante, não
alcançando os estabelecimentos equiparados a industrial.

4.
Foram identificadas aquisições de produtos que não foram
efetivamente aplicados no processo produtivo (materiais de consumo e/ou ativo
imobilizado) ou que não se enquadram como insumos (matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem).

5.
Diante das constatações acima, procedeu-se à reconstituição do
Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI), da qual resultou a necessidade de
lançamento de R$ 90.881,08, relativo ao mês de março de 2006, sendo R$
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
3
1.085,01 referentes à glosa de crédito básico e R$ 89.796,07 ao imposto não
destacado nas notas fiscais de revenda de materiais de embalagem.
Cientificado do lançamento em 03/03/2011 (AR de fl. 124), o contribuinte
apresentou Impugnação em 30/03/2011 (fls. 127/138), na qual, em síntese,
sustentou:
a) Que a exigência fiscal é indevida e encontra-se em desacordo com a melhor
interpretação da legislação de regência, razão pela qual deveria ser cancelada;
b) Preliminarmente, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, alegou a
decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, uma
vez que transcorrido o prazo de cinco anos entre a ocorrência do fato gerador
(emissão das notas fiscais) e a lavratura do auto de infração. Ressaltou que a
fiscalização abrangeu o período de julho a dezembro de 2005, enquanto a
autuação ocorreu apenas em 28/02/2011, com ciência em 03/03/2011,
configurando, assim, o decurso do prazo decadencial. Transcreveu, em apoio à
tese, ementas de julgados do CARF e do STJ;
c) No mérito, afirmou ter revendido materiais de embalagem adquiridos de
terceiros para outro estabelecimento industrial, operação que o equipararia a
estabelecimento industrial, nos termos do art. 9o, § 4o, do RIPI/2002;
d) Acrescentou que a equiparação prevista no art. 9o do Decreto no 4.544/2002
(RIPI/2002) constitui imposição legal e não opção do contribuinte, razão pela qual
deve ser reconhecida para fins de aplicação da suspensão do IPI prevista no art.
29, § 5o, da Lei no 10.637/2002;
e) Concluiu defendendo que inexiste vedação legal à suspensão do IPI em
operações realizadas por empresa equiparada a industrial, inexistindo violação ao
art. 111 do CTN, fazendo jus, portanto, à suspensão do imposto e ao consequente
cancelamento do lançamento.
Ao final, requereu o acolhimento integral de suas razões, com a improcedência do
lançamento por decadência ou, subsidiariamente, por fazer jus à suspensão do
IPI, nos termos da legislação aplicável, protestando pela produção de todas as
provas em direito admitidas.
A manifestação de inconformidade julgou parcialmente improcedente a
impugnação, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. Constatada a ausência de recolhimento de IPI no
período objeto da autuação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN quanto ao
termo inicial do prazo decadencial.
DECADÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INOCORRÊNCIA. Não se
aplicam as regras de decadência previstas no CTN à atividade de reconstituição da
escrita fiscal, inerente ao dever da autoridade tributária de apurar o correto valor
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
4
do imposto devido no período a ser lançado, este não abrangido pelo prazo
decadencial.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS. Não sendo parte no litígio objeto de ação judicial, o
sujeito passivo não pode usufruir dos efeitos da sentença ali prolatada, posto que
tais efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
Em sede de recurso voluntario a recorrente alega em síntese:

1.
Decadência do crédito tributário: A empresa sustenta que o direito
da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência.
Argumenta que o IPI é tributo sujeito a lançamento por homologação, de modo que o prazo para a
constituição do crédito seria de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Considerando que as operações ocorreram no
exercício de 2005, afirma que, à época da lavratura do Auto de Infração, já teria transcorrido o
prazo decadencial.

2.
Aplicação de benefício fiscal: A recorrente defende fazer jus à
suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002. Sustenta que, ao revender materiais de
embalagem para outro estabelecimento industrial, enquadra-se na condição de estabelecimento
equiparado a industrial, razão pela qual seria legítima destinatária do benefício fiscal. Argumenta
que a finalidade da norma é evitar o acúmulo de créditos e promover maior competitividade às
empresas inseridas na cadeia produtiva.
Ao final, requer o cancelamento integral do crédito tributário exigido no Auto de
Infração.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Companhia Metalúrgica Prada,
sucessora por incorporação de Rimet Empreendimentos Industriais e Comerciais S/A, contra o
Acórdão no 11-66.893 da DRJ/Recife, que julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o Auto de Infração no 10820.720185/2011-33, lavrado para exigir IPI e acessórios,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
5
em síntese, por: (i) falta de destaque do IPI em saídas de materiais de embalagem sob alegada
suspensão indevida; e (ii) glosa de crédito básico.
A Recorrente, em síntese, sustenta: (a) decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN, por haver “pagamento” caracterizado pela liquidação de débitos via créditos na sistemática
não-cumulativa; e (b) no mérito, o direito à suspensão do IPI nas saídas de materiais de
embalagem, nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002, bem como à luz de benefício da Lei no
9.826/1999, alegando ausência de exclusão dos estabelecimentos equiparados a industrial.
II-
Da decadência do crédito tributário
A contribuinte sustenta a ocorrência de decadência parcial do crédito tributário, sob
o argumento de que o IPI é tributo sujeito a lançamento por homologação, devendo incidir a regra
do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo a qual o prazo de cinco anos para a
constituição do crédito deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador.
Alega, assim, que, tendo os fatos geradores ocorrido entre julho e dezembro de
2005, e tendo sido o Auto de Infração cientificado em 03/03/2011, estaria ultrapassado o prazo
decadencial quinquenal.
O art. 150, §4o, do CTN aplica-se às hipóteses em que o sujeito passivo antecipa o
pagamento do tributo sujeito a lançamento por homologação, hipótese em que a Fazenda Pública
dispõe de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologar expressa ou
tacitamente o pagamento e, se for o caso, efetuar o lançamento complementar.
Entretanto, a jurisprudência administrativa e judicial consolidou o entendimento de
que essa regra somente se aplica quando houve pagamento antecipado, isto é, quando o crédito
tributário foi parcialmente extinto sob condição resolutória da homologação.
Na ausência de pagamento, não há homologação a ser realizada, razão pela qual o
prazo decadencial deve ser contado segundo a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN, segundo
a qual:
“O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
Portanto, a aplicação do art. 150, §4o, pressupõe a existência de recolhimento
antecipado; na inexistência de pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN.
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento decorre de reconstituição da
escrita fiscal do contribuinte, com apuração de débito de IPI não lançado e não recolhido
relativamente a março de 2006.
Não há nos autos qualquer indício de que tenha havido pagamento antecipado do
tributo objeto da autuação.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
6
Assim, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
CARF, deve-se aplicar o art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial em 1o de janeiro do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, ou seja, 01/01/2007, findando-se, portanto,
em 31/12/2011.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado e cientificado em 03/03/2011, conclui-se que
o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal.
Cumpre ainda registrar que a reconstituição da escrita fiscal pelo Fisco não se
confunde com o lançamento do crédito tributário. Trata-se de ato preparatório, que não se sujeita
aos prazos decadenciais — os quais incidem apenas sobre o ato formal de constituição do crédito
(lançamento).
Nesse sentido, o CARF já decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação
temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à
atividade de o fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento
de ofício. Recurso Voluntário Negado. (Processo 17878.000029/2007-50; Acórdão
3002-000.816 – 3a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária; Sessão de 13 de
agosto de 2019; Relator Carlos Alberto da Silva Esteves)
Percebe-se que a jurisprudência administrativa é firme no sentido de admitir a
recomposição da escrita fiscal nos casos de pedidos de ressarcimento, sem que isso implique a
necessidade de lançamento de ofício. Tal procedimento não se limita à glosa de créditos
indevidos, abrangendo também a correção de valores a débito de IPI que eventualmente não
tenham sido escriturados, pois somente com a reconstituição integral da escrita é possível apurar
com exatidão o saldo credor efetivamente devido ao contribuinte.
Desse modo, ainda que se admitisse a ocorrência da decadência, seus efeitos se
restringiriam a eventual lançamento de ofício e não alcançariam o Despacho Decisório que
examina o direito creditório pleiteado.
À vista do exposto, não assiste razão à contribuinte.
Inexistindo recolhimento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, e o
prazo decadencial conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
7
Considerando que o fato gerador ocorreu em março de 2006, o Fisco poderia
constituir o crédito até 31/12/2011. Como o lançamento foi efetivado e cientificado em
03/03/2011, encontra-se dentro do prazo decadencial.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de decadência suscitada pela contribuinte.
III-
Do benefício fiscal instituído pela lei no 9826/99. Ausência de exclusão dos
estabelecimentos equiparados a industriais.
A controvérsia restringe-se a verificar se o benefício fiscal de suspensão do IPI
previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002 alcança também os estabelecimentos equiparados a
industriais.
Dispõe o referido artigo:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos [...], sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
§ 5o. A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Nota-se que o dispositivo legal não faz menção aos estabelecimentos equiparados a
industriais, ao passo que, no §5o, o legislador reforça o termo “estabelecimento industrial
fabricante”.
Assim, a literalidade do texto indica que o benefício foi restrito aos
estabelecimentos industriais propriamente ditos, não havendo margem para interpretação
extensiva.
Com efeito, o art. 111, incisos I e II, do CTN determina que as normas que tratam de
suspensão, exclusão ou isenção de crédito tributário devem ser interpretadas literalmente, o que
impede que se amplie, por analogia, o rol de beneficiários.
A Recorrente alega que, por força do art. 51, II, do CTN, e do art. 40, IV, da Lei no
4.502/1964, o equiparado a industrial tem os mesmos direitos e deveres do industrial. Todavia, a
equiparação prevista nesses dispositivos tem por finalidade definir o sujeito passivo do imposto ou
seja, quem é contribuinte para fins de incidência e não ampliar a abrangência de benefícios
fiscais, os quais dependem de previsão expressa e específica em lei.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 491.304/PR, de fato reconheceu a
impossibilidade de ato infralegal restringir benefício fiscal previsto em lei. Contudo, esse
precedente não se aplica à hipótese dos autos, pois aqui não há restrição infralegal, mas apenas a
ausência de previsão legal para extensão do benefício aos equiparados.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
8
Também o entendimento consolidado no âmbito do CARF é no sentido de que o
benefício fiscal de suspensão do IPI, previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002, não se estende aos
estabelecimentos equiparados a industrial.
Em se tratando de matéria relativa ao IPI, há na sua legislação clara distinção entre
estabelecimento industrial e o equiparado a industrial, de forma que é nesse contexto que deve
ser lido o art. 29 da Lei no 10.637/2002. Quisesse o legislador ordinário autorizar o benefício da
suspensão também ao estabelecimento equiparado a industrial, certamente que o teria
mencionado expressamente no dispositivo.
Como bem esclareceu o Conselheiro Marcos Tranchesi Ortiz, em seu Voto no
Acórdão no 3403-01.680, é prerrogativa do legislador conferir ou não o mesmo tratamento aos
estabelecimentos industriais e equiparados a industriais, nestes termos:
Voto (...)
Enfim, a questão que pede resposta é: quando se refere a “estabelecimento
industrial”, o legislador automaticamente refere-se também ao “estabelecimento
equiparado a industrial”? Ou, por outro giro, estabelecimentos industriais e
equiparados a industriais têm o regime jurídico de IPI? Uma análise sistemática da
legislação do IPI mostra-me que não. O art. 24 do RIPI/10 (de dicção idêntica a dos
regulamentos anteriores) define três espécies de contribuintes de IPI: o
importador (inciso I), o industrial (inciso II) e o equiparado a industrial (inciso III).
A partir desta definição, cada um desses três tipos de contribuinte passa a receber
disciplina legal que não necessariamente é coincidente. É perceptível a iniciativa
do legislador de referir-se não apenas ao industrial, mas também ao equiparado a
industrial, sempre que pretende dispensar a ambos uma mesma regra atinente ao
imposto. Isso de atesta ao longo de todo o regulamento, como na definição de
responsáveis tributários (art. 26, caput), fatos geradores (art. 35, II), momento de
ocorrência do fato gerador (art. 36, II), não incidência (art. 38, II, ‘b’ e III),
suspensão (43, II e III), isenção (art. 54, XIV, XV e XXIII), crédito presumido fatos
geradores (art. 35, II), momento de ocorrência do fato gerador (art. 36, II), não
incidência (art. 38, II, ‘b’ e III), suspensão (43, II e III), isenção (art. 54, XIV, XV e
XXIII), crédito presumido (art. 134), lançamento (art. 182, I, ‘b’) e base de cálculo
(art. 190, II). Enfim, o estabelecimento equiparado a industrial é um contribuinte
do IPI que recebe do legislador uma disciplina jurídica própria. Este foi o
entendimento proferido no voto vencedor do P.A. no 13603.000668/2007-94 (ac.
20181.456), julgado em 07 de outubro de 2008, pela extinta 1a Câmara do 2o C.C.,
ao qual adiro sem ressalvas, in verbis: "Ocorre que o RIPI/1998 (e atualmente o
RIPI/2002), embora tenha equiparado a industrial, por uma ficção legal, o
estabelecimento comercial que se encontre em uma das situações previstas no
seu art. 9o, em momento algum declara que essa equiparação asseguraria
idêntico tratamento tributário a ambos os estabelecimentos, ou, tampouco, que
eles sujeitar-se-iam, necessariamente, ao cumprimento das mesmas obrigações
fiscais. Pelo contrário, constata-se que tanto o RIPI/1998 quanto o RIPI/2002, ao
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.149 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720185/2011-33
9
longo de seus dispositivos, mantém clara distinção entre os estabelecimentos
industriais (os quais realizam qualquer uma das operações previstas no seu art.
4o) e aqueles que, embora não exerçam tais atividades, foram equiparados a
industriais, oferecendo, ainda, inequívoca percepção de que o legislador, quando
pretende abrigar os estabelecimentos industrial e equiparado sob as mesmas
regras, manifesta expressamente a sua intenção nesse sentido, através do texto
da legislação." Em suma, trata-se de uma prerrogativa do legislador atribuir ou
não aos estabelecimentos equiparados a industriais o mesmo tratamento
dispensado aos estabelecimentos propriamente industriais.
(...)
Dessa forma, a ausência de previsão expressa em lei e a exigência de interpretação
literal em matéria de benefícios fiscais impedem o acolhimento de sua pretensão na esfera
administrativa, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que considerou indevida a
aplicação do benefício de suspensão do IPI às operações realizadas por estabelecimento
equiparado a industrial.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de decadência e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 295
DF CARF MF
Original